Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701497-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FX LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO VITORIA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 71923387, em que o autor agravante requer a "apreciação do pedido de antecipação de tutela para suspensão do contrato de compra e venda e suspensão das taxas condominiais e IPTU". É o relato do essencial. Eis o pedido formulado nas razões recursais do agravo de instrumento em epígrafe (ID 71366260), "in verbis": "b.1) o deferimento, em sede liminar, da TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, com amparo no poder geral de cautela, determinando a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da parte Agravante, bem como impossibilite as Agravada de efetuarem quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento; (...) d) que o presente agravo seja CONHECIDO e PROVIDO, no sentido de que seja confirmada a liminar acima pleiteada para, no mérito, reformar a decisão agravada e determinar: d.1) a suspensão da cobrança das parcelas futuras e vincendas, haja vista a notória desistência da parte agravante na continuação desta relação contratual, sendo notória a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como para que a Agravada se abstenha de incluir os nomes dos Agravantes nos cadastros pejorativos de créditos, ou que realize a sua exclusão em 48 horas, sob pena de multa diária;" Dito isso, mister asseverar acerca da impossibilidade de análise da petição supramencionada, protocolada sob o pálio de aditamento ao agravo de instrumento, uma vez que, por força da preclusão consumativa, praticado o ato processual, com a interposição do recurso cabível, não pode a parte modificar ou aditar suas razões recursais. Nesse sentido: "Não é possível o conhecimento de petição apresentada para aditar recurso já interposto em decorrência do fenômeno da preclusão consumativa. Precedente da Corte Especial. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 1.521.359/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 3/11/2015.) "Não se conhece de aditamento dos Embargos de Declaração, pois, por força da preclusão consumativa, o direito da parte apresentar o recurso extingue-se com a petição recursal originalmente protocolizada. [...] 6. Quintos Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa." (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl na AR 3.701/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe de 02/02/2017) Cumpra-se integralmente a decisão de ID 71432530. P. I. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator